Tribunal: TJES
Processo: 5000949-50.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000949-50.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTPANDA TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: JOSE FONSECA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000949-50.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
CARTPANDA TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA.

RECORRIDO:
JOSE FONSECA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO
. CANCELAMENTO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 25/11/2022, comprou quatro aparelhos BTV no valor total de R$1.234,32 em 24 parcelas de R$51,43. No entanto, teria recebido no lugar dos aparelhos, quatro correntes de valor ínfimo. Aduz que devido ao envio incorreto, tentou cancelar as compras inseridas no cartão de crédito, mas não obteve êxito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
I- Condenar
a requerida a
restituir o valor correspondente de R$

1.234,32 (mil duzentos e trinta e quatro e trinta e dois centavos)
corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do pagamento, com juros de acordo com a SELIC, a contar da citação;
II- Condenar
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, com correção monetária a contar do arbitramento com base no IPCA e juros de mora com base na SELIC a contar da data da citação.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o reembolso via cartão de crédito foi efetuado via “pagamento posterior”, de modo que o requerente recebeu um crédito do valor integral em sua fatura e, para compensar, as demais parcelas continuaram sendo incluídas nas faturas subsequentes. Aduz que o requerente não traz aos autos qualquer resquício de prova que comprove a suposta ilegalidade perpetuada, especialmente diante do fato que imediatamente procedeu ao reembolso assim que soube da situação apresentada nos autos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)